Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714075-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712647-21.2017.8.07.0001, pela qual foi rejeitada a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela executada e, diante da notícia de encerramento do processo falimentar, determinada a intimação da parte exequente para indicar meios executivos aptos à satisfação do crédito e apresentar planilha atualizada do débito remanescente. Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente. Destaca que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 14/6/2017 e teve seu curso suspenso em março de 2018 em razão da decretação de sua falência, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Afirma que a falência foi extinta ainda em abril de 2018, conforme decisões proferidas no juízo falimentar, de modo que cessou a causa suspensiva do processo e da prescrição, passando a incumbir à exequente o dever de impulsionar o feito. Aduz que a exequente permaneceu inerte por longo lapso temporal, deixando de requerer atos executivos e de atender a determinações judiciais, o que caracterizaria a prescrição intercorrente. Alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao afastar a prescrição sob o fundamento de inexistência de diligência infrutífera formal e de intimação específica, pois a prescrição intercorrente decorreria do transcurso do prazo legal aliado à inércia do credor, sendo desnecessária a suspensão formal prevista no art. 921 do CPC. Sustenta, ainda, que, mesmo sob a disciplina da Lei no 11.101/2005, a suspensão do feito não poderia perdurar indefinidamente, devendo observar o prazo máximo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da redação originária da Lei no 11.101/2005. Argumenta que, tratando-se de cumprimento de sentença fundado em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil, incide o prazo prescricional trienal, já consumado mesmo consideradas as hipóteses legais de suspensão. Requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença, bem como a concessão de efeito suspensivo para obstar a prática de atos constritivos até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID 83030182). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes, em princípio, os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória recursal. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se evidencia, por ora, a presença desses requisitos. A controvérsia devolvida a esta instância não comporta solução pela aplicação linear do regime ordinário da prescrição intercorrente previsto no art. 921 do CPC. Isso porque a paralisação do cumprimento de sentença, ao menos em sua origem, esteve vinculada à decretação da falência da devedora, circunstância que submete a satisfação do crédito ao regime jurídico próprio da Lei no 11.101/2005 e à lógica do juízo universal. Nessa perspectiva, a pretensão recursal demanda exame mais aprofundado acerca da data, da natureza e dos efeitos jurídicos do encerramento do processo falimentar sobre a exigibilidade do crédito e sobre a eventual fluência do prazo prescricional, providência incompatível com a cognição sumária própria da fase liminar. No caso concreto, a agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente ao argumento de que a decisão que extinguiu o processo falimentar, sem resolução de mérito, consubstanciada no acórdão no 1076722, transitou em julgado em 12/4/2018, conforme ID 260721568 dos autos de origem, sem que a exequente houvesse promovido, a partir de então, impulso útil ao feito executivo. Ocorre que a análise da questão exige consideração do iter processual subsequente. Consta dos autos de origem que a decisão de ID 14075492, proferida em 2/3/2018, suspendeu o curso do processo em razão da decretação da falência da executada, nos autos do Processo no 2017.01.1.017156-2, determinando, ainda, o arquivamento provisório do feito. Naquela ocasião, consignou-se expressamente: “Deflui da disposição acima a conclusão segundo a qual o período de suspensão perdurará pelo tempo em que ainda permanecer em curso o feito de falência ou extinção das obrigações. E não apenas 01 (um) ano, como na hipótese de prejudicialidade externa - art. 313, V, “a”, c/c § 4o, do CPC. No âmbito dos cumprimentos de sentença, situação análoga à que se apresenta nestes autos - suspensão do curso com suspensão da prescrição -, é aquela prevista no art. 921 do CPC. Nesta hipótese, com o fito de atender àqueles preceitos, impõe-se o arquivamento provisório dos autos. Ressalto, por necessário, que o arquivamento provisório não representa a extinção do feito executivo ou baixa na distribuição para qualquer das partes. Consubstancia-se em medida de natureza exclusivamente administrativa, que poderá ser revertida com o aviamento de petição, na qual se justifique a necessidade de desarquivamento, via de regra, para dar regular curso ao feito. Em suma, não advirá qualquer prejuízo para a parte exequente, que verá preservado, inclusive o seu prazo prescricional. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, como medida administrativa equivalente àquela afeta ao art. 921 do Código de Processo Civil.” Além disso, verifica-se que, em 24/1/2024, a parte exequente peticionou nos autos de origem sob o ID 184575076, requerendo penhora no rosto dos autos do processo no 0005557-38.1996.8.07.0001. Esse contexto evidencia que a aferição da eventual inércia injustificada da exequente, pelo lapso necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, demanda exame mais detido acerca dos efeitos concretos da suspensão anteriormente determinada, do arquivamento provisório então promovido e da ulterior movimentação processual, providência que extrapola os limites cognitivos próprios desta fase. Embora o reconhecimento da prescrição intercorrente possa ocorrer de ofício, sua decretação pressupõe a observância do contraditório. Nesse sentido, o art. 921, § 5o, do CPC estabelece a prévia oitiva das partes, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o credor deve ser previamente intimado para suscitar eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tal providência, contudo, não se confunde com intimação destinada a reabrir prazo para impulsionamento do feito, bastando, para fins de contraditório, a oportunidade de manifestação específica sobre a prescrição em curso. A propósito, no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, a Segunda Seção do STJ assentou a necessidade de prévia intimação do credor para opor fatos impeditivos à incidência da prescrição intercorrente. Em reforço, a Quarta Turma do STJ assinalou que a prescrição intercorrente pressupõe, em regra, inércia injustificada do exequente e observância do contraditório, premissas cuja aferição, na espécie, não se mostra compatível com a estreita cognição própria desta fase processual (AgInt no REsp 1.981.320/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe 1o/7/2022). A despeito disso, insta destacar que sobreveio, nos autos originários, a decisão de ID 272257088, por meio da qual o juízo de origem deferiu pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Consta desse pronunciamento que a pesquisa SISBAJUD não pôde ser realizada em razão da ausência de relacionamento da executada com instituições financeiras; que a pesquisa RENAJUD restou inviabilizada pela ausência de CNPJ válido; e que a consulta ao INFOJUD não revelou, até o momento, declaração apta a subsidiar constrição patrimonial. Ao final, foi concedido prazo à parte exequente para manifestação e indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Esse fato superveniente, embora não afaste o interesse recursal quanto ao exame da alegada prescrição intercorrente, evidencia, no estado atual dos autos, a inexistência de constrição patrimonial concreta e afasta, por ora, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida de urgência postulada. Com efeito, não há notícia de bloqueio de valores, restrição de veículos, penhora ou qualquer outro ato expropriatório efetivo, tendo o juízo de origem, por ora, apenas oportunizado à exequente a indicação de bens e sinalizado, inclusive, a possibilidade de suspensão do processo na ausência de providência útil à satisfação do crédito. Nesse contexto, ausente demonstração suficiente, nesta sede liminar, da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano em intensidade apta a autorizar a suspensão imediata do andamento do feito executivo, não há como deferir o efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela provisória recursal não consubstancia pronunciamento definitivo acerca da configuração, ou não, da prescrição intercorrente, matéria a ser apreciada oportunamente no julgamento de mérito do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Solicitem-se informações ao juízo de origem, encaminhando-se cópia desta decisão. Brasília/DF, 22 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora